Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. INTERNAÇÃO NA MODALIDADE PARTICULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA APÓS INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus e pela litisdenunciada, Geap Autogestão em Saúde, contra sentença que, nos autos de ação de monitória ajuizada por entidade hospitalar, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para constituir “de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$58.819,43”, com correção monetária pelo INPC desde a última atualização (22/10/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ato contínuo, o Juízo de origem julgou procedente o pedido “voltado contra a litisdenunciada para condená-la, de forma solidária, a efetuar o pagamento do débito na forma acima”.

2. A operadora do plano de saúde, ora apelante, é parte legítima, nos moldes do art. 17 do CPC, para figurar no polo passivo de ação monitória ajuizada com a finalidade de constituir crédito relativo a serviços médico-hospitalares prestados em favor de beneficiário de contrato de assistência à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela litisdenunciada, rejeitada.

3. Não há falar em ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da ação monitória, se verificado que o feito foi instruído com termo de consentimento por ela subscrito, por meio do qual se compromete a custear pessoalmente as despesas decorrentes da internação do marido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré afastada.

4. Se os réus, ora apelantes, expressamente anuíram, mediante assinatura de termo de consentimento, com o custeio particular da internação do paciente em caso de ausência de cobertura das despesas médicas pelo plano de saúde, não há falar em vício de consentimento, tampouco em onerosidade excessiva, na cobrança de tais dispêndios pelo hospital, ora apelado. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial do feito monitório. Precedentes deste e. Tribunal.

5. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.

6. O enunciado de Súmula n. 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representa inadequada restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual.

7. Diante da gravidade do quadro clínico do paciente, pessoa idosa, que foi internado em 7/11/2020, em regime de urgência, por força de um quadro de dor torácica e de possível infarto agudo do miocárdio, revela-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde, ora apelante, ao negar o custeio das despesas médicas, sob a alegação de não observância do prazo de carência contratual. Correta, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de denunciação da lide deduzido pelos réus e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares decorrentes da internação hospitalar do beneficiário do contrato de assistência à saúde.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.